Tribunal: TJPA
Processo: 0807750-19.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807750-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE BARBOSA COELHO

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo. Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade. Servidor temporário. Prejudiciais de decadência e prescrição. Aplicação de tese vinculante do STF (Tema 1157). Segurança denegada por unanimidade.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por professor temporário, contratado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará, que pleiteia o pagamento de gratificação por escolaridade prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR), após conclusão de curso superior. O impetrante alega omissão administrativa no pagamento da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) se a pretensão de concessão da gratificação está fulminada pela decadência ou prescrição do fundo de direito; e (ii) se servidor temporário possui direito à gratificação progressiva conforme o PCCR, aplicável aos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, afastam-se as prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito. Sendo a omissão administrativa continuada, o mandado de segurança busca a implementação de um direito de trato sucessivo, em que a decadência não se consuma e a prescrição quinquenal é inaplicável ao fundo do direito em ações mandamentais. Incidência do Enunciado da Súmula 85/STJ. Prejudiciais rejeitadas.

4. No mérito, a gratificação pleiteada foi negada com fundamento na ausência de vínculo efetivo do impetrante com a administração pública, conforme entendimento consolidado no Tema 1157 do STF. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que servidores temporários, não concursados, não têm direito às vantagens e gratificações previstas em Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração destinados a servidores efetivos.
5. Reforça-se que, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal, contratos temporários possuem caráter precário e não geram direitos permanentes ou gratificações específicas destinadas a servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada, por unanimidade.
"Tese de julgamento: “1. Inexiste decadência ou prescrição do fundo de direito em mandado de segurança que discute direito de trato sucessivo e omissão administrativa. 2. Servidor temporário não tem direito a gratificações ou vantagens devidas exclusivamente a servidores efetivos, conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 7.442/2010, art. 33."
"Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1157 (ARE 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
JOSÉ BARBOSA COELHO
contra ato omissivo da
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
de não pagamento de gratificação de natureza remuneratória
.

Narra a inicial que a ação se destina ao estabelecimento de verbas de natureza salarial de trato sucessivo – gratificação progressiva – art. 33 da lei n.º 7.442/10 (PCCR), salientando, assim, que o não pagamento de gratificação de nível superior, estabelecido pelo PCCR/PA e adequação à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (9.394/20.12.2006), não ocorre prescrição.

Aduz que é servidor público não efetivo, exercendo o cargo de professor Classe Especial desde 31/05/1989 e que em 05/05/00 obteve Conclusão do Curso Superior em Licenciatura Plena em Pedagogia, adequando-se ao nível de escolaridade para ter direito à gratificação progressiva.

Ressalta que foi sedimentado entendimento no TJPA no sentido de ser devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem tal formação conforme disposto no PCCR – Plano de Cargos Carreira e Remuneração (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica dos magistérios, em detrimento das disposições do RJU – Regime Jurídico Único, lei geral (Lei 5.810/94).

Assim, requereu a concessão de liminar para

pagamento de gratificação correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, a contar da publicação do PCCR dos professores (02/07/2010), a título de Vantagem Progressiva prevista no Art. 33 da Lei nº 7.442/2010, até ulterior decisão e, ao final, a concessão da segurança.

Recebidos os autos, deneguei a liminar por meio da decisão de ID nº
19594741.

Estado do Pará requereu seu ingresso na lide, ratificando as informações da autoridade apontada como coatora (ID nº 19941354).

A Secretária Estadual de Educação prestou informações no ID nº 19941355, sustentando, primeiramente, a decadência do direito por ter sido o mandado de segurança impetrado muito tempo após o implemento do prazo decadencial considerando a data da suposta omissão no ano 2000.

Aduz a impossibilidade de pagamento das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança conforme Enunciado da Súmula 267/STF.

Defende a ocorrência de prejudicial de prescrição quinquenal do fundo do direito e inaplicabilidade da Súmula 85/STJ não podendo ser reconhecido o trato sucessivo.

No mérito, assevera a inexistência de direito líquido e certo à gratificação progressiva, em virtude da nulidade do contrato temporário do impetrante que foi contratado em 1989 sem concurso público, consoante a jurisprudência consolidada que considera que tais contratos nulos não produzem quaisquer efeitos.

Destaca decisão recente do STF no julgamento do recurso extraordinário nº 1405.442/PA representativo da controvérsia, de impossibilidade do contrato temporário produzir efeitos, especialmente para fins de gratificação progressiva, sendo determinada a aplicação do Tema 916/STF.

Diz que em contrariedade à pretensão autoral, a Suprema Corte apenas referendou seu entendimento pacificado quanto à impossibilidade de pagamento de outras parcelas além do saldo de salário e FGTS.

Argumenta que no julgamento do Tema 1157/STF foi fixado entendimento de que os servidores admitidos na administração pública sem concurso público não possuem direito aos benefícios legalmente previstos para servidores efetivos e estáveis como é o caso da gratificação progressiva pleiteada, sendo inconstitucional o pleito.

Afirma que no caso do impetrante e de acordo com os contracheques acostado nos autos, este não foi reenquadrado para Classe Especial, tendo permanecido como Professor de Nível Médio e, como consequência e em observância ao art. 46, parágrafo único, da Lei n° 7.442/10, não faz jus ao recebimento de nova gratificação através deste PCCR, sendo mantidas tão somente as vantagens recebidas pelo aludido cargo.

Esclarece que não basta que o professor obtenha formação de nível superior, sendo necessário que o professor de classe especial também seja ocupante de cargo efetivo.

Por tais fundamentos, defende a legalidade do ato questionado, requerendo no mérito a denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual entendeu incabível sua intervenção no feito por ausência de interesses sociais ou individuais indisponíveis (ID nº 20023957).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço da ação mandamental e havendo preliminares levantadas pela autoridade apontada como coatora, passo à análise.

Prejudicais de decadência e de prescrição do fundo de direito:

Inicialmente, não verifico a ocorrência de decadência tampouco de prescrição para a impetração por se tratar de ato omissivo da administração pública estadual, impondo-se o reconhecimento
de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.”

No caso em tela, a administração pública sequer negou expressamente o direito pleiteado pelo impetrante, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito, tampouco de decadência a ser contada da data em que o impetrante obteve o diploma de curso superior imprescindível para o reconhecimento do direito ao recebimento de gratificação progressiva.

Em situações de omissão administrativa, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Por tais fundamentos,
rejeito a prejudicial de prescrição e de decadência da pretensão.

No mérito,
c
inge-se a controvérsia em verificar se o Impetrante possui direito ao recebimento de
gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei n.º 7.442/10 (PCCR), em decorrência de sua adequação à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/20.12.2006), após conclusão de curso superior de Licenciatura Plena em Pedagogia.

Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da segurança, tendo em vista que a impetração encontra óbice na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1157
(ARE 1.306.505) pela sistemática da repercussão geral, na qual considerou inconstitucional a aplicação de Plano de Cargos e Salários – PCCR implementado para servidores públicos efetivos a servidor não estável que ingressou no serviço público sem admissão em concurso público, por violação ao disposto no artigo 37, II, da CF/88, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA:
TEMA 1157
DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO
NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao
Tema 1157
: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(ARE 1306505. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

No presente caso, verifica-se que o impetrante, conforme narra a inicial, é servidor público não efetivo no cargo de professor desde 31/05/1989, na condição de temporário, conforme atestado da Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação (ID nº 19492932), constando ainda do seu contracheque o vínculo de não estável (ID nº 19492933).

Desse modo, nos moldes do precedente vinculante acima destacado, sendo proibido o enquadramento ou reenquadramento do servidor não admitido em concurso público no PCCR fica claro que não se aplica ao impetrante o disposto nos artigos 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR.

As normas do PCCR trazidas como fundamento da impetração para reconhecimento do direito líquido e certo à gratificação progressiva requerida é destinada apenas aos servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea “a” c/c artigo 33, da Lei Estadual nº 7442/2010 – PCCR, não se aplicando, portanto, ao impetrante que não possui estabilidade (servidor não estável) conforme se verifica dos contracheques juntados aos autos, não havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo pleiteado.

Nessa linha vem se consolidando a jurisprudência mais recente deste Tribunal, conforme se infere das decisões monocráticas proferidas nos autos dos Processos eletrônicos nº 0811047-34.2024.814.0000 de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro e nº 0816888-10.2024.814.0000 de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Ante o exposto, por ser a impetração contrária ao precedente vinculante do STF fixado no julgamento do ARE 1306.505, Tema 1157,
denego a segurança
, por não vislumbrar existência de direito líquido e certo do Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/11/2024